Tribunal: TJPA
Processo: 0809524-50.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0809524-50.2021.8.14.0401

APELANTE: KAIO CESAR MONTEIRO BOULHOSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. ART. 157, § 2º II E §2º -A I C/C ART. 70 E 71 DO CP. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. PROVA TESTEMUNHAL COLHIDA EM JUÍZO QUE CONFIRMA QUE O APELANTE COMETEU OS DELITOS CONTRA TODAS AS VÍTIMAS RECOLHENDO SEUS PERTENCES. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO CUMULATIVA DAS MAJORANTES DO CONCURSO DE PESSOAS E ARMA DE FOGO. DESCABIMENTO. INCIDÊNCIA SIMULTÂNEA DAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA DEVIDAMENTE MOTIVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

A prova testemunhal colhida em juízo demonstrou que todas as vítimas reconheceram o apelante como a pessoa encarregada de recolher os seus pertences que foram subtraídos pelos demais elementos que não foram identificados, sendo descabido o pleito de absolvição.

2.

A incidência cumulativa das majorantes do concurso de pessoas e emprego de arma de fogo está devidamente justificada, motivo pelo qual não há qualquer equívoco a ser corrigido na dosimetria da pena.

3.

Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso
,
tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR.

Belém, 21 de março de

2022.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

KAIO CESAR MONTEIRO BOULHOSA
, inconformado com a sentença que o condenou às penas de 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, pela prática dos crimes dos arts. 157, §2º, inc. II e §2º-A, inc. I c/c 70 e 71, todos do CP, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando a sua reforma.

O recorrente afirma que não praticou os crimes contra as vítimas Wilson Waldemir Campos dos Passos, Cleonildo dos Passos Oliveira e Mário Silva dos Santos, uma vez que as únicas provas que demonstram o cometimento desses delitos são as declarações dos próprios ofendidos que tem o interesse natural de vê-lo condenado.

Aduz ainda que não houve fundamentação para aplicação cumulativa das majorantes do emprego de arma de fogo e do concurso de pessoas.

Pede o provimento do apelo para ser absolvido dos crimes cometidos contra as vítimas Wilson Waldemir Campos dos Passos, Cleonildo dos Passos Oliveira e Mário Silva dos Santos ou, subsidiariamente, ver suas penas reduzidas.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso, uma vez que as provas produzidas no processo não deixam dúvidas que o recorrente cometeu todos os delitos que lhes foram imputados na denúncia e as penas foram corretamente aplicadas.

Nesta Superior Instância, o Custos legis opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos que no dia 24/06/2021, a vítima Sidney Barros da Silva, motorista de aplicativo, recebeu uma chamada para uma corrida na Travessa Vilhena, localizada no Bairro da Terra Firme, nesta Capital. Quando chegou no local, foi rendido por pelo recorrente e outro indivíduo não identificado, que lhe roubaram o telefone celular e se deslocaram para a Avenida Tucunduba, onde mais dois indivíduos não identificados entraram no veículo. Em seguida, o recorrente e o comparsa se dirigiram ao “Bar do Balão”, ocasião em que subtraíram o telefone celular e a carteira de Wilson Waldemir Campos dos Passos, o telefone celular de Cleonildo dos Passos Oliveira; o telefone celular de Arthur Oliveira da Silva; o telefone celular de Orlando Guimarães Araujo e o telefone celular, a carteira e a quantia de R$ 25,00 (vinte e cinco reais) de Mário Silva dos Santos.

Uma Guarnição da Polícia Militar foi acionada, ocasião em que o recorrente foi preso enquanto o resto do bando fugiu.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

O recorrente afirma que não praticou os crimes contra as vítimas Wilson Waldemir Campos dos Passos, Cleonildo dos Passos Oliveira e Mário Silva dos Santos, uma vez que as únicas provas que demonstram o cometimento desses delitos são as declarações dos próprios ofendidos que tem o interesse natural de vê-lo condenado.

De fato. Os ofendidos Wilson Waldemir Campos dos Passos (doc. Id nº 6692398), Cleonildo dos Passos Oliveira (doc. id nº 6692432) e Mário Silva dos Santos (doc. Id nº 6692432), quando prestaram esclarecimentos em juízo, disseram que o apelante era a pessoa encarregada de recolher os objetos roubado enquanto o outro indivíduo lhes ameaçava com uma arma de fogo. Ressalta-se que esses depoimentos não se encontram isolados nos autos, uma vez que o policial militar Gideon Lucas Santiago (doc. Id. nº 6692399), ao depor em juízo como testemunha, disse que as vítimas reconheceram o recorrente.

Portanto, a prova testemunhal colhida sob as garantias do contraditório e ampla defesa não deixa dúvidas que o recorrente praticou os crimes contras as vítimas, motivo pelo qual rejeita-se o presente argumento.

DA REDUÇÃO DA PENA

O recorrente aduz que não houve fundamentação para aplicação cumulativa das majorantes do emprego de arma de fogo e do concurso de pessoas.

Estabelece o parágrafo único do art. 68 do CP:

“No concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial,
pode
o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua.”

Com relação às 05 (cinco) vítimas, as majorantes do concurso de pessoas e emprego de arma de fogo foram reconhecidas com a seguinte justificativa (doc. Id nº 6692445):

“o crime de roubo foi cometido em concurso de agentes – o denunciado e mais três comparsas que conseguiram escapar sem serem identificados –, e com o uso de arma de fogo, utilizada pelo companheiro do denunciado para intimidação e ameaça, e para lograr êxito na subtração do seu aparelho celular.”

Como se observa, houve motivação adequada para a incidência cumulativa das causas de aumento de pena, motivo pelo qual não pode ser acolhido o presente argumento.

Nesse sentido, decide o colendo STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES, EMPREGO DE ARMA BRANCA E DE ARMA DE FOGO. APLICAÇÃO CUMULATIVA DAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. CÁLCULO SUCESSIVO. EMPREGO DEVIDAMENTE FUNDAMENTO. POSSIBILIDADE. ART. 68 DO CÓDIGO PENAL.

I - Entende este Tribunal Superior que o art. 68 do Código Penal permite a aplicação cumulativa de causas de aumento de pena previstas na parte especial, desde que mediante concreta fundamentação das instâncias ordinárias. Precedentes.

II - Na hipótese em apreço, observa-se que o Tribunal de origem fundamentou de forma concreta o emprego cumulativo das majorantes previstas no § 2°, incisos II e VII, e no § 2°-A, inciso I, ambos do art. 157 do Código Penal, uma vez que o crime de roubo foi praticado por 3 agentes ? número superior ao necessário para majorar o delito pelo concurso de pessoas ?, com emprego de arma branca e de fogo, afigurando-se correta a incidência separada e o incremento sucessivo das causas de aumento.

III - Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no HC 679.706/SC, Rel.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 12/11/2021)

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,
21 de março

de 2022.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 28/03/2022